Tribunal: STF
Processo: HC 220203
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Leandro Ferreira dos Prazeres, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 768.969/MS.



    Narra os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público por supostamente ter praticado o delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ante a apreensão de cerca de 74kg de maconha.



    Sustenta o impetrante, em suma, a existência de constrangimento ilegal, pois o decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz, ainda, que as circunstâncias do caso autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Em abono a esse argumento, afirma a defesa que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ. No mérito, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, aplicando-se cautelares alternativas (CPP, art. 319), sugerindo em especial, a monitoração eletrônica. 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, conforme destaco pelo Ministro Ribeiro Dantas:



    “No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, foram apreendidos 74 quilos de maconha, os quais estavam sendo transportados para outro Estado, escondidos em um compartimento secreto no interior do veículo ocupado pelo paciente.”



    Como visto, a prisão preventiva do paciente está justificada na sua periculosidade para a ordem pública, evidenciada pela quantidade de droga com que foi surpreendido (74kg de maconha), droga esta localizada em um compartimento secreto no interior do veículo. 



    Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 157.204-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18; HC nº 153.967-AgR/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/18; e HC nº 154.071-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18, entre outros. 



    Anoto de outra parte, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    No mais, não verifico ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão monocrática proferida, porquanto o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente